Tribunal: TJES
Processo: 5000327-93.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000327-93.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: MAELY BARBOSA CARMINATI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº RECORRENTE: CIELO S.A,

RECORRIDO: MAELY BARBOSA CARMINATI – SPACE FIT

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS MINORADOS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por dano material e moral interposto pela autora em desfavor de Cielo – S.A, em que conforme consta no procedimento, a autora pagou por uma máquina de cartão e esta não chegou, alegando que isso teria causado prejuízo ao comércio
.

A empresa ré apresentou contestação (ID. 3990808) requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença (ID. 3990829) de primeiro grau resolveu a lide nos seguintes termos:

“Desta feita, sem mais delongas, mesmo porque esta decisão já fora anunciada em audiência, além do rito que rege este procedimento, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, e condeno a ré a devolver o valor de R$58,80 (cinquenta e oito reais ) devidamente corrigido desde o dia do pagamento, bem como ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, que será corrigido a partir deste arbitramento, com juros de mora a partir da citação. Por consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a empresa ré apresentou Recurso Inominado (ID. 3990832) requerendo a improcedência total dos pedidos, bem como o reconhecimento da ausência dos danos morais no caso em tela, ou subsidiariamente a redução do quantum arbitrado pela r. sentença.

A parte autora, apresentou contrarrazões (ID. 3990834), requerendo a manutenção do julgado.

VOTO

Recebo o recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Compulsando os autos, fica evidente a ocorrência de falha na prestação de serviço da ora recorrente, ensejando a reparação dos danos materiais e morais causados ao recorrido. A partir da simples análise dos documentos acostados aos autos e da oitiva das testemunhas em audiência de instrução, é possível verificar que mesmo diante do recebimento do valor da compra do produto, a empresa ré não realizou a devida entrega da mercadoria. Com isso, a ora recorrida foi obrigada a realizar novo investimento para adquirir outro equipamento (máquina de cartão), haja vista que tal produto é essencial para o bom desenvolvimento de sua atividade comercial.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente dos descontos indevidos e cobranças a autora, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devendo tal valor ser atualizado pela taxa selic, vide atual posicionamento do STJ. A redução ou majoração do quantum indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:
ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados pela selic. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para votar pela exclusão completa do dano moral, haja vista que a autora se trata de pessoa jurídica, ou seja, uma ficção que não sobre abalo em sua honra subjetiva, não tendo sido demonstrado nos autos qualquer dano a sua honra objetiva, haja vista que a falha na prestação de serviços não afetou a sua imagem. A inicial, inclusive, sequer indica de forma objetiva e pormenorizada qual o dano moral sofrido pela pessoa jurídica no caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas ou honorários, face o provimento parcial do recurso. É como voto.